Tribunal: TJSP
Processo: 2026109-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência veiculada contra decisão que deferiu a penhora de percentual de valores recebidos pela executada provenientes de dízimo. Admissibilidade da medida constritiva no caso concreto. Insuficientes e frustradas as anteriores tentativas de penhora sobre demais itens previstos na gradação do artigo 835 do Código de Processo

Ementa:

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência veiculada contra decisão que deferiu a penhora de percentual de valores recebidos pela executada provenientes de dízimo. Admissibilidade da medida constritiva no caso concreto. Insuficientes e frustradas as anteriores tentativas de penhora sobre demais itens previstos na gradação do artigo 835 do Código de Processo Civil, justifica-se o pedido de constrição sobre percentual das doações realizadas pelos fiéis. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida, observada a possibilidade de revisão oportuna do percentual de faturamento fixado, com vistas à preservação da atividade religiosa.

Recurso não provido, com observação.